Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008936-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), UEVERSON JOSE GOTTARDO - CPF: 017.354.417-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado alegou nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização do executado; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante do lapso temporal entre a frustração da citação e a efetiva constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

4.

O ordenamento não exige o exaurimento absoluto de todos os meios de localização do devedor, sendo suficiente a frustração das modalidades legais ordinárias de citação.

5.

A cronologia processual demonstra que foram realizadas tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, legitimando a adoção da citação editalícia.

6.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, conforme art. 40 da LEF e o REsp 1.340.553/RS.

7.

A paralisação do feito decorrente de entraves do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

8.

A citação válida, ainda que por edital, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

9.

A efetiva penhora de ativos financeiros também interrompe o prazo prescricional, marcando o reinício da contagem.

10.

Requerimentos de constrição formulados dentro do prazo legal devem ser processados e podem interromper a prescrição retroativamente, caso exitosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente do exaurimento absoluto das diligências.

2.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública, não se configurando quando a paralisação decorre de entraves do Poder Judiciário.

3.

A citação válida e a efetiva constrição patrimonial interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 8o e art. 40; CTN, art. 174; CPC, art. 256; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ueverson José Gottardo
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002557-14.2015.8.11.0046, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, por meio da qual se buscava o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

O Recorrente alega que a execução fiscal foi ajuizada em 2011, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, sendo que, após o despacho inicial, as tentativas de citação do executado restaram infrutíferas, tendo a primeira diligência negativa ocorrido em 02/08/2012, com ciência da Fazenda Pública em 07/12/2012.

Afirma que, a partir de então, o feito permaneceu por longo período sem localização do executado ou efetiva constrição patrimonial, sendo que a penhora somente veio a ocorrer após mais de dez anos do ajuizamento da execução.

Sustenta a nulidade da citação por edital realizada nos autos, sob o argumento de que não houve o esgotamento das diligências necessárias à localização do executado, tendo sido promovida a citação ficta após apenas uma tentativa frustrada, sem a realização de buscas em sistemas conveniados ou requisição de informações a órgãos públicos, em desconformidade com o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Alega que, em razão da nulidade da citação por edital, deve ser desconsiderado o respectivo ato como marco interruptivo da prescrição, o que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o ajuizamento da execução e a efetiva constrição patrimonial, ocorrida apenas em 09/10/2020.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente

Diante da ausência de pedido e de fundamentação voltados à concessão de tutela recursal antecipada, determinou-se o regular processamento do agravo de instrumento, conforme despacho de id. 350640899.

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355087350).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002557-14.2015.8.11.0046, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, por meio da qual se buscava o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Ueverson José Gottardo, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 12.413,05 (doze mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20111570, regularmente constituída com base em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, revela-se imprescindível delinear, de forma ordenada e minuciosa, a cronologia dos atos processuais praticados no âmbito da execução fiscal em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, a fim de propiciar a adequada compreensão da dinâmica procedimental do feito e dos marcos relevantes à análise das questões suscitadas no presente recurso.

A execução fiscal foi ajuizada em
19/08/2011
, e o despacho inicial determinando a citação da parte executada proferido em
24/08/2011
.

- 09/01/2013 — Ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação (id. 80786990, pág. 15). Na mesma data, a exequente requereu pesquisa de endereço junto ao sistema INFOJUD.

- 13/05/2013 — Indeferimento do pedido de pesquisa via INFOJUD e determinação de citação por Oficial de Justiça (id. 80786990, pág. 19).

- 19/12/2013 — Requerimento da Fazenda Pública de reunião dos feitos ajuizados em desfavor do executado.

- 14/08/2014 — Decisão determinando a juntada de documentos pendentes e a redistribuição dos autos à 1a ou à 2a Vara, em cumprimento à Portaria n. 37/2014 da Diretoria do Foro, relativa à migração de processos em razão de alteração de competência.

- 23/10/2014 — pronunciamento judicial determinando a permanência dos autos em gabinete para prolação de decisão, em razão de correição em curso.

- 26/01/2015 — Deferimento do pedido de reunião dos feitos (id. 80786990, pág. 27).

- 05/05/2015 — Declínio de competência para o Juízo da Comarca de Comodoro/MT, em razão de alteração legislativa (id. 80786990, pág. 29).

-
11/01/2016
— Requerimento da Fazenda Pública de citação do executado, nos termos do artigo 8o da Lei n. 6.830/80 (id. 80786990, pág. 35).

-
04/02/2016
— Deferimento da citação por carta, com prazo de cinco dias para pagamento ou garantia da execução (id. 80786990, pág. 41).

-
08/09/2016
— Expedição da carta de citação (id. 80786990, pág. 43).

-
27/03/2017
— Certificação pelo servidor de que a citação por carta restou prejudicada em razão de devolução negativa anterior já constante dos autos, com determinação de expedição de mandado de citação por Oficial de Justiça (id. 80786990, pág. 47).

- 20/09/2017 — Expedição de Carta Precatória para cumprimento da citação (id. 80786990, págs. 48/49).

-
17/01/2018
— Juntada de certidão do Oficial de Justiça deprecado informando resultado negativo da diligência citatória.

-
18/03/2019
— Decisão judicial determinando a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 (id. 80786990, pág. 56).

-
04/04/2019
— Requerimento da Fazenda Pública de citação por edital (id. 80786990, pág. 56).

-
16/04/2019
— Deferimento do pedido de citação por edital (id. 80786990, pág. 59).

- 09 e 10/07/2019 — Publicação do edital de citação (id. 80786990, pág. 63).

-
10/08/2019
— Certificação do transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito pelo executado (id. 80786990, pág. 64).

- 17/09/2019 — Determinação de encaminhamento dos autos à Defensoria Pública Geral do Estado para intimação e eventual manifestação.

- 27/01/2020 — Certificação do transcurso do prazo concedido à Defensoria Pública Geral do Estado para manifestação (id. 80786990, pág. 69).

- 15/06/2020 — Requerimento da Fazenda Pública de realização de penhora
online
via Sistema BACENJUD (id. 80786990, pág. 69).

-
14/10/2020 —
Efetivação de penhora
online
, com bloqueio de R$ 4.718,27 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) nas contas bancárias do executado (id. 80786990, pág. 80).

- 20/04/2021 — Manifestação da Defensoria Pública requerendo a intimação do executado por edital acerca da penhora realizada, para eventual apresentação de embargos (id. 80786990, pág. 80).

- 04/08/2021 — Determinação de expedição de edital de intimação do executado (id. 80786990, pág. 95).

- 09/03/2023 — Requerimento da Fazenda Pública de transferência dos valores bloqueados (id. 111990584).

- 28/03/2022 — Procedimento de digitalização e migração dos autos para o sistema PJe.

- 25/01/2024 — Deferimento do pedido de levantamento dos valores bloqueados, com determinação de expedição de alvará judicial (id. 139377993).

- 10/07/2024 — Requerimento da Fazenda Pública de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 161867584).

- 17/12/2024 — Despacho judicial determinando a intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito (id. 179057651).

- 06/02/2025 — Requerimento da Fazenda Pública de realização de penhora online via Sistema SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" (id. 183108796).

- 30/05/2025 — O Juízo determinou a nomeação de curador especial à parte executada (id. 195565934).

Em 08/08/2025, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do executado, opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou, em síntese, a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, após a ciência da exequente acerca da frustração da citação, transcorreu lapso temporal superior ao legal sem a prática de atos efetivos aptos a interromper o prazo prescricional, requerendo, ao final, a extinção da execução fiscal. (id. 203900444).

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...] No que concerne à prescrição, não prosperam os argumentos do executado.

A constituição definitiva do crédito se deu em 23/11/2010, como expressamente demonstrado na CDA ao id 161867585. A ação execução fiscal, por sua vez, foi promovida em 19/08/2011, isto é, em menos de cinco anos contados da data da constituição definitiva. Em

24/08/2011 foi realizado o despacho inicial que determinou a citação.

Verifica-se, portanto, que foi atendido o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, nos termos dos artigos 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e 1o do Decreto no 20.910/32:

Art. 174, CTN. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 1o, Decreto 20.910/32: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Quanto à citação por edital, também não verifico qualquer irregularidade.

A citação por edital nas execuções fiscais é permitida pelo art. 8o da Lei no 6.830/80, bem como pela Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Para o STJ, frustradas as tentativas de citação pelo correio ou por Oficial de Justiça, é autorizada a citação por edital. No mais, não é necessário o exaurimento de todos os meios para que o Oficial de Justiça tente localizar o paradeiro do executado para se admitir a citação por edital. O Oficial deve procurar o devedor em seu domicílio fiscal e, se não o encontrar, a citação por edital é possível.

[...]

Em resumo, a exceção de pré-executividade por negativa geral não trouxe qualquer impeditivo para prosseguimento da demanda executiva, porquanto não se cogita sobre a inexistência de título executivo, assim como não houve a indicação de causa específica que lhe retirassem as características de certeza, exigibilidade e liquidez. Portanto, o débito do embargante restou caracterizado, não sendo comprovado qualquer fato desconstitutivo do crédito da embargada.

Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), REJEITO a exceção de pré-executividade.

Sem condenação sucumbencial.

Prossiga-se a execução, manifestando-se a Fazenda em 30 (trinta) dias.“. (id. 224777936).

A controvérsia posta a julgamento cinge-se a duas questões jurídicas distintas, ambas suscitadas em exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial do executado: a nulidade da citação por edital realizada nos autos de origem e a ocorrência de prescrição intercorrente.

No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, cumpre consignar que, no âmbito das execuções fiscais, a realização da citação ficta deve observar as disposições previstas no artigo 8o da Lei n. 6.830/1980, que disciplina as modalidades de citação do devedor e estabelece os pressupostos para a adoção da via editalícia:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela Lei de Execuções Fiscais, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Diante desse cenário, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas de realização do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar em nulidade da citação.

Afastada a nulidade da citação, passa-se ao exame da alegada prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, encontra disciplina no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, cujo regime jurídico foi delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se compreensão no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso em exame, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da primeira tentativa de citação em 09/01/2013, marco a partir do qual se iniciou, de forma automática, o prazo de suspensão previsto no caput do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Decorrido o lapso de 1 (um) ano, em 09/01/2014, passou a fluir, também automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o qual, em tese, se exauriria em 09/01/2019, caso não houvesse causas aptas a interromper ou suspender o seu curso.

Na hipótese, a análise detida da marcha processual evidencia que, no interregno compreendido entre a ciência da frustração citatória e o termo final teórico do prazo prescricional, verificaram-se sucessivos períodos de paralisação que não podem ser imputados à inércia da Fazenda Pública, mas, ao revés, decorreram de vicissitudes inerentes ao próprio funcionamento do aparelho judiciário.

Com efeito, os autos permaneceram retidos em gabinete em agosto de 2014 para fins de redistribuição em razão da Portaria n. 37/2014 da Diretoria do Foro, bem como em outubro do mesmo ano, em decorrência de correição em curso.

Na sequência, em maio de 2015, houve declínio de competência para a Comarca de Comodoro/MT, em virtude de alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual n. 548/2014, com a consequente redistribuição e remessa dos autos ao novo juízo competente.

Além disso, entre a expedição da carta de citação, em setembro de 2016, e a certificação de sua inviabilidade, em março de 2017, o lapso temporal decorreu de movimentação cartorária interna, não sendo imputável ao exequente.

De igual modo, o cumprimento da carta precatória expedida em setembro de 2017 esteve integralmente sob a responsabilidade do Juízo deprecado, tendo sido devolvida com resultado negativo apenas em janeiro de 2018.

De fato, essas circunstâncias revelam que a paralisação do feito, em períodos expressivos, não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas de entraves administrativos e operacionais do próprio Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nessa linha de intelecção, a prescrição intercorrente, prevista no § 4o do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da ausência de bens ou da não localização do devedor, o que não se verifica na hipótese vertente.

À vista disso, a soma dos intervalos de paralisação imputáveis exclusivamente ao aparelho judiciário revela-se, inclusive, suficiente para projetar o termo final do prazo prescricional para momento posterior a 04/04/2019, data em que a Fazenda Pública requereu a citação por edital, o que afasta, por si só, a alegação de consumação da prescrição intercorrente até então.

De todo modo, ainda que assim não fosse, verifica-se a ocorrência de marcos interruptivos inequívocos do prazo prescricional no curso da execução.

O primeiro deles consubstancia-se na citação por edital, regularmente requerida em 04/04/2019, deferida em 16/04/2019, publicada nos dias 09 e 10/07/2019 e certificada em 10/08/2019, com o transcurso do prazo legal para pagamento, caracterizando-se, assim, a efetivação da citação válida, ainda que ficta, apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

O segundo marco interruptivo consiste na penhora
online
efetivada em 14/10/2020, ocasião em que houve o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, no valor de R$ 4.718,27 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), configurando efetiva constrição patrimonial, circunstância que, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, possui aptidão para interromper o prazo prescricional.

Cumpre ressaltar que, a partir dessa constrição patrimonial exitosa, deixa de incidir o regime específico do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, o qual se destina, precisamente, às hipóteses de paralisação do feito em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Assim, superada tal situação com a efetivação da penhora, o processo retoma seu curso regular, passando a fluir o prazo prescricional comum, sem a reabertura de novo período de suspensão.

Nesse contexto, iniciado novo prazo prescricional a partir de 14/10/2020, este somente se exauriria em 14/10/2025.

Ocorre que, antes mesmo do implemento desse termo final, a Fazenda Pública, em 06/02/2025, requereu a realização de nova penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, providência formulada dentro do prazo prescricional ainda em curso e que, até o momento da oposição da exceção de pré-executividade, permanecia pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento o REsp n. 1.340.553/RS, Tese 4.3., os requerimentos formulados pelo exequente dentro do período correspondente à soma do prazo de suspensão e do prazo prescricional devem ser regularmente processados, ainda que a providência venha a se concretizar em momento posterior, sendo certo que, uma vez frutífera, a medida terá o condão de interromper a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo do pedido.

Diante desse conjunto fático-jurídico, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ueverson José Gottardo
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026